Tribunal: TJMT
Processo: 1017132-09.2019.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
Recurso Inominado no 1017132-09.2019.8.11.0001.
Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá.
Recorrente: SUBWAY SYSTEMS DO BRASIL LTDA.
Recorridos: MÍDIA MATO GROSSO PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELLI e EVIDENCE PARTICIPAÇÃO E REPRESENTAÇÃO DE MÍDIA EIRELI - ME.
Data do Julgamento: 07/08/2020.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - ILEGITIMIDADE ATIVA - PESSOA JURÍDICA - RECORRENTE NÃO COMPROVOU SUA QUALIFICAÇÃO COMO MICRO EMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE - RECONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE ATIVA, DE OFÍCIO - INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS - PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - RECURSO PREJUDICADO.
1. Nos Juizados Especiais Cíveis, somente é autorizada a propositura de ações por pessoas jurídicas qualificadas como microempresas, empresas de pequeno porte ou Organização da Sociedade Civil de Interesse Público. Inteligência do art. 8o, § 1o, II, da Lei n. 9.099/95.
2. No caso, a reclamante não comprovou sua qualificação como empresa de pequeno porte.
3. Ilegitimidade ativa reconhecida de ofício.
4. Recurso prejudicado.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1017132-09.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MIDIA MATO GROSSO PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI - EPP - CNPJ: 12.293.385/0001-01 (RECORRENTE), CLENILDE FELICIANO BEZERRA FERRAREZ - CPF: 570.851.701-82 (ADVOGADO), EVIDENCE PARTICIPACAO E REPRESENTACAO DE MIDIA EIRELI - ME - CNPJ: 18.903.841/0001-74 (RECORRIDO), SUBWAY SYSTEMS DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.891.567/0002-01 (RECORRIDO), FREDERICO RICARDO DE RIBEIRO E LOURENCO - CPF: 846.374.209-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - ILEGITIMIDADE

ATIVA
- PESSOA JURÍDICA - RECORRENTE NÃO COMPROVOU SUA QUALIFICAÇÃO COMO MICRO EMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE - RECONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE ATIVA, DE OFÍCIO - INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS -
PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - RECURSO PREJUDICADO.

1.

Nos Juizados Especiais Cíveis, somente é autorizada a propositura de ações por pessoas jurídicas qualificadas como microempresas, empresas de pequeno porte ou Organização da Sociedade Civil de Interesse Público. Inteligência do art. 8o, § 1o, II, da Lei n. 9.099/95.

2.

No caso, a reclamante não comprovou sua qualificação como empresa de pequeno porte.

3.

Ilegitimidade ativa reconhecida de ofício.

4.

Recurso prejudicado.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2020